Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A DECISÃO.

1. A análise do cerceamento de defesa é feita a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. As diligências meramente protelatórias devem ser indeferidas. O requerimento de perícia grafotécnica deve ser indeferido quando há prova documental suficiente para permitir o julgamento do feito. Vários elementos afastam, no caso concreto, a necessidade de perícia dos documentos anexados. As contratações foram presenciais, na agência bancária, com assinatura da devedora, apresentação de documentos pessoais, inclusive comprovante de residência. As alegações de adulteração, por sua vez, são genéricas e contraditórias. Não há evidência de fraude praticada por terceiro.

2. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Considera-se fundamentada a sentença que registra que os empréstimos questionados foram contratados pela devedora na agência bancária presencialmente. O fundamento é suficiente para afastar a alegação de que as contratações foram automáticas, sem o consentimento da devedora.

3. Apelação desprovida.